Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022237-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES BARDELLA - CPF: 364.336.288-93 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0041-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE LEITE VIEIRA - CPF: 361.104.048-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARTÓRIA DE

NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA,
EX OFFICIO
, DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23/2013-TP E RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 02/2019 – SUPOSTO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DATA ANTERIOR À INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – IMPEDIMENTO QUE DESAPARECE COM

A INSERÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS NA DÍVIDA ATIVA E COM O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS.

1
– A ação visando à declaração de nulidade de débitos fiscais deve ser processada e julgada no juízo competente para a apreciação da execução fiscal (Vara Especializada de Execução Fiscal), uma vez que com esta guarda relação de acessoriedade e dependência (art. 2º da Resolução n. 023/2013/TP).

2 - Irrelevante
, para caracterizar a competência da Vara de Execução Fiscal, o fato de à época do ajuizamento da ação declaratória de nulidade os débitos questionados ainda não terem sido inseridos na dívida ativa, pois tal impedimento deixa de existir com a posterior inscrição e a propositura da ação executiva, imperando o deslocamento da competência.

3- Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido liminar de antecipação de tutela, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 1022237-33.2020.8.11.0000, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003238-06.2020.8.11.0041, aflorada pela empresa agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que, em apertada síntese, constatando a existência de processo executivo, cujo título embasador refere-se ao débito que a agravante pretende a nulidade,

declarou
, ex officio
, a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, por onde o processo em referência tramita e, por via de consequência,

determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, com apanágio no artigo 64, §1º, do Código Procedimental Civil e no art. 2º da Resolução n. 023/2013/TP.

Contra essa decisão a empresa AGREX DO BRASIL S/A. apresenta o presente recurso de agravo de instrumento objetivando sua reforma, já em sede de antecipação de tutela, com o viso de ver assegurada a continuidade da tramitação da ação de base no Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá.

Na peça madrugadora recursal discorre que ajuizou a ação anulatória de débito fiscal objetivando, desde logo, a suspensão da exigibilidade do débito e a garantia de emissão de Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, tendo ofertado, para tanto, o seguro garantia de n. 0619020208811077500144443, no valor de R$ 119.824,23 (cento e dezenove mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), que representa o valor da dívida tributária mais 30% (trinta por cento).

Com a garantia ofertada, o togado singular deferiu, parcialmente, o pedido deprecado em sede de antecipação de tutela, apenas para determinar que o Fisco emita em favor da contribuinte Certidão Negativa de Débito, garantindo, assim, a plena regularidade fiscal da empresa agravante, indeferindo, entretanto, o pedido atinente à suspensão da exigibilidade do débito.

Sustenta que mesmo diante dessa decisão, somada à reconhecida regularidade fiscal pelo próprio Fisco, a agravante foi surpreendida com seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA Experian).

Prossegue aduzindo que tentou resolver o impasse junto à Fazenda Pública, todavia, sem obter êxito, sob a justificativa de que não possuem convênio com a Serasa Experian, razão pela qual não efetivou o registro e, desta forma, também não havia meios para solicitar a pretendida baixa.

Diante desse fato, peticionou ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública implorando que fosse enviado ofício à afamada empresa Serasa Experian, para que fosse retirado de seus sistemas qualquer apontamento ou restrição relativa ao débito questionado na ação declaratória de nulidade de débito fiscal, uma vez que afastada a inadimplência em vista da garantia ofertada.

No entanto, surpreendentemente, teve como resposta a decisão agravada, em que o Juízo primevo, depois de DECLINAR de sua competência para processar e julgar os autos, determinou sua remessa à Vara Especializada de Execuções Fiscais.

Sustenta que a decisão agravada, além de ser omissa quanto à negativação indevida do nome da empresa, mostrou-se prematura, na medida em que os débitos, quando do ajuizamento da ação declaratória em 27/01/2020, ainda não se encontravam inseridos na dívida ativa, o que só veio a ocorrer em 22/06/2020. Como se não bastasse, a ação executiva anunciada, tombada sob o número 1000538-93.2020.8.11.0029, tramita na Comarca de Canarana-MT e sequer foi efetivada sua citação.

Assim, argumenta que a competência deve ser delimitada por ocasião do ajuizamento da ação anulatória, época em que os débitos questionados não se encontravam inseridos na dívida ativa, logo, inexistia ação expropriatória fiscal. A mudança de situação de fato, qual seja, a inscrição na dívida ativa e o ajuizamento da ação de execução, nesta quadra, em que sequer houve citação da agravante, tem o condão de modificar a competência.

Ao final discorreu sobre a presença dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação de tutela, inerente ao recurso de agravo de instrumento, e, nesta senda, deprecou pelo seu deferimento, para que, modificando a decisão proferida na instância de piso, seja determinada a manutenção dos autos da Ação Anulatória n. 100323-06.2020.8.11.0041 junto ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, bem como, para que seja oficiado ao Serasa Experian para que proceda à baixa da negativação do nome da agravante relativamente aos débitos fiscais sedimentados nos TADs 1125387-4 e 1125388-0 e exigidos no Executivo Fiscal n. 1000538-93.2020.8.11.0029, visto que integralmente garantidos.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reconhecer, em definitivo, a competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de débito fiscal.

O pedido de antecipação de tutela, em decisão fundamentada, foi por mim indeferido. (Id. 68889489)

Intimada, a autoridade coatora apresentou contraminuta ao recurso, sede em que defende o acerto da interlocutória vergastada. (Id. 73974967).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, sustenta a ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial. (Id. 77606485).

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa AGREX DO BRASIL S/A objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003238-06.2020.8.11.0041, que
,
ex officio
, declarou a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública e determinou, por consequência lógica, a remessa dos autos à Vara Especializada de Execuções Fiscais.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, a empresa requerente AGREX DO BRASIL S/A. submete a matéria a esta Corte de Justiça, pelas razões que restaram bem delineadas no relatório já submetido à apreciação de Vossas Excelências.

Ao decidir quanto à matéria, o togado consignou:

“Vistos em Regime de Exceção.

Trata-se de AÇÃO ASNULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada por AGREX DO BRASIL S/A contra o ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como, anulado o crédito fiscal oriundo dos TAD 11253874 e 11253880 e exigidos nos Processo Administrativo nº 5113114/2016 e subsidiariamente a equalização da multa aplicada pelo Fisco.

Narra a inicial que os Termos de Apreensão e Depósitos – TAD 11253874 e 11253880 foram objetos do PA nº 5113114/2016 que culminou na aplicação da multa por ausências de escrituração de documentos fiscais no Livro de Registro de Entradas do autor, por infração ao que dispõe o Art. 615 do RICMS.

Foi exarada uma decisão que deferiu em parte a concessão da tutela provisória. (id 29489604), para fins de acolhimento da apólice do seguro garantia ofertada pelo autor, com o intuito de permitir apenas a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual, não ficando suspensa a exigibilidade do crédito.

O autor manifestou-se nos autos requerendo a exclusão do seu nome do banco de dados SERASA. (id. 36160463), por estar acobertado pela apólice do seguro garantia.

Instado a se manifestar, o requerido peticionou informando/ da existência da execução fiscal. (id 36967090) enfatizou a CI 100/2020/CFMT/SEFAZ-MT, que informou que os TAD’s n. 1125387-4 e n. 1125388-0 estão inseridos na CDA n. 202031886 id. 36967090.

(...)

De acordo com o art. 2ºda Resolução nº 023/2013/TP, compete a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
‘
processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
’.

No caso em análise, tratando-se os autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL com pedido de antecipação de tutela onde liminarmente foi negada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id 29489604), apenas foi acolhida a Apólice de Seguro nº. 061902020881107750014443, para que os referidos débitos não fossem impedimento à emissão da Certidão de Regularidade Fiscal do autor.

Considerando a comprovação da existência de ação de execução fiscal em face dos débitos tributários, a declinação da competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá é medida que de rigor se impõe.

Nesse sentido, assim manifestou o E. TJMT. literis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DAD VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO N 23, DE 21 DENOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida vara, conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA CONSTA, TURMA DE CÂMARASCÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, § 1º do CPC e art. 2º da Resolução n. 023/2013/TP, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex-ofício, do processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. (...)”.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela agravante, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Segundo aclarado pelo
Juízo a quo
com lastro na documentação vertida nos autos do processo eletrônico, os débitos contestados na ação declaratória de nulidade de débito fiscal já estão inscritos em dívida ativa e já conta com ação executiva fiscal ajuizada, fato que, inclusive, não é questionado pela agravante, que tenta obter a reforma da decisão admoestada ao argumento primordial de que a competência deve ser delimitada por ocasião do ajuizamento da ação anulatória e, nesta oportunidade, os débitos questionados sequer haviam sido inseridos na dívida ativa e, nesse passo, inexistia executivo fiscal.

A competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais, criada pela Resolução nº 23/2013/TP, atualmente está assim redigida:
“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”
(Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28/03/2019 – Altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá).

Atinge-se que a Vara Especializada de Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais, a qual abarca a matéria discutida em outras ações correlatas e os incidentes decorrentes de executivos fiscais, como é o caso da ação declaratória que pretende ilidir a exigibilidade dos débitos fiscais, excetuando-se, apenas, as ações referentes à débitos fiscais não implantados em dívida ativa.

Assim, voltando os olhos à decisão recorrida, cumpre observar que ela se encontra alinhada às regras que delimitam a competência da Vara

Especializada de Execução fiscal e a jurisprudência deste Tribunal –
in verbis:

EMENTA

CONFDLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO N. 23 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 /TJMT. Nos termos da Resolução n.23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Fazenda Pública Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos na dívida ativa.
Comprovação que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida vara. Conflito julgado improcedente
. (CC 37907/2016, Des, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS cíveis reunidas de direito público e coletivo, Julgamento proferido em 16/09/2016, Publicado no DJE em 23/09/2016).

No mesmo sentido:

CONFFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DÉBITO INSCRITO EM CDA – AÇÃO CORRELATA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá possui competência absoluta para processar e julgar as ações correlatas que discutem débitos tributários inscritos em divida ativa, consoante a Resolução nº 23, de21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conflito improcedente.

(N.U. 1000652-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Desse modo, tenho como irrelevante, para caracterizar a competência da Vara de Execução Fiscal, o fato de que à época do ajuizamento da ação declaratória de nulidade os débitos questionados ainda não haviam sido inseridos na dívida ativa, como pretende o agravante, pois tal impedimento deixou de existir com a inserção e com o respectivo ajuizamento da ação executiva, fazendo deslocar a competência para processar e julgar a ação de base para a Vara Especializada de Execução Fiscal.

Conclui-se, portanto, que a decisão interlocutória reprochada não padece de qualquer vício capaz de ensejar sua modificação.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, para NEGAR-LHE PROVIMENTO para ratificar inteiramente a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com legislação conexa e com o entendimento pacífico, externado por este Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021